Tribunal: TJSP
Processo: 2140434-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU requerimentos de expedição de ofícios para obtenção de informações financeiras sobre o coexecutado e expedição de ofício à Jucesp. DECISÃO MANTIDA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE PODE SER DETERMINADA EM CASOS EM QUE HAJA FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE PERPETRADA PELO DEVEDOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU requerimentos de expedição de ofícios para obtenção de informações financeiras sobre o coexecutado e expedição de ofício à Jucesp. DECISÃO MANTIDA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE PODE SER DETERMINADA EM CASOS EM QUE HAJA FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE PERPETRADA PELO DEVEDOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUCESP. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.